Tribunal: TJMT
Processo: 1007858-58.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007858-58.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (IMPETRANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA MATO GROSSO (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE INJUNÇÃO – REGULAMENTAÇÃO POR ANALOGIA AO DIREITO DE PROMOÇÃO DOS MILITARES EM DATA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Para a admissibilidade do
mandamus
mostra-se necessária a existência de uma norma de eficácia limitada e a ausência de uma norma regulamentadora, que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Mandado de Injunção, impetrado pela
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, em face do
Governador do Estado de Mato Grosso e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de que seja regulamentado, igualitariamente, o direito de promoção dos policiais militares.

Sustenta a impetrante que a Turma de 2008 dos Policiais Militares do Estado encontra-se prejudicada, tanto quanto a Turma de 1994 do Corpo de Bombeiros Militar, pois seu interstício para a promoção é adimplido em data posterior a que prevista na Lei 10.076/2014, motivo pelo qual, com base no princípio da igualdade, requer seja aplicado analogicamente a Lei 10.650/2017, com a consequente regulamentação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso presta as informações, argumentando a ausência de omissão legislativa sobre a promoção dos militares e pugna pela denegação da ordem (Id no 2924526).

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a extinção do feito sem resolução de mérito, em face da inadequação da via eleita e, no mérito, pela denegação da ordem (Id no 3051727).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pela denegação da ordem (Id no 3114759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente
mandamus
tem como objetivo determinar às autoridades coatoras que regulamente, tal como o fez com a Turma de 1994, o direito da Turma de 2008, em serem promovidos em data diversa da estabelecida na Lei 10.076/2014, com fundamento no princípio da igualdade.

Explico.

A Lei 10.076/2014, acrescida pela Lei 10.650/2017, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Grosso a ascensão na hierarquia militar, prevê as datas e as formas que ocorrerão as promoções, nos seguintes termos:

“
Art. 2o
Promoção é o ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior em seu quadro, observando, além do interstício, os critérios e as condições definidas nesta lei.

Art. 3o
A forma gradual e sucessiva resulta do planejamento para os quadros de oficiais e de praças, organizados nas instituições militares do Estado de Mato Grosso, de acordo com as suas peculiaridades.

Art. 4o As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril e 05 de setembro de cada ano.

Art. 5o
As promoções no Corpo de Bombeiros Militar são efetuadas nos dias 02 de julho e 02 de dezembro de cada ano

Parágrafo único.

Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei
(acrescido pela Lei 10.650, de 26 de dezembro de 2017).” (destaquei)

Como se verifica, aos Policiais Militares é garantido o direito à promoção quando obedecerem aos requisitos legais, em dois momentos do ano, em abril e setembro.

Ocorre que, a Turma de 2008, completa os interstícios temporais no mês de maio e, portanto, a impetrante argumenta que sempre gera uma “angústia” em seus associados, ao ter que aguardar quase 4 meses para obtenção do direito à promoção.

Nesse contexto, argumenta a impetrante, que a mesma situação fática acontece com a Turma de 1994 do Corpo de Bombeiros e, para garantir o tratamento igualitário da legislação, fora acrescido pela Lei 10.650/2017, o direito de promoverem em data diversa. Assim, é que pugna nessa via do mandado de injunção, que seja estendido o mesmo direito a Turma de 2008 da PMMT, com fulcro na igualdade e, por conseguinte, determinado a sua regulamentação.

Em que pesem as alegações da impetrante, entendo que a via é inadequada para a discussão da matéria.

Como sabido, o mandado de injunção serve para tornar viável os direitos garantidos pela Constituição Federal, e, no caso, Constituição Estadual, dando soluções para que esses direitos sejam válidos mesmo que não existam leis ou normas que os regulamentem.

A Lei no 13.300/2016 que disciplina o mandado de injunção, deixa ainda mais claro a função processual, vejamos,
in verbis
:

“Art. 2o Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.”

Assim, é que para a admissibilidade do
mandamus
mostra-se necessária a existência de uma norma de eficácia limitada e a ausência de uma norma regulamentadora, que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, o que não ocorre no caso em tela.

Ao contrário, a insurgência não menciona nenhuma normativa de eficácia limitada sobre a promoção dos militares, tampouco demonstra a ausência de regulamentação.

Em verdade, o que se verifica é que fora editado legislação que garante a mudança de patente dos militares, regulamentando todos os requisitos para tal situação e o prazo aplicado a todos, de forma isonômica, na mesma carreira. Ou seja, existe regulamentação, existe promoção e existe a data a ser observada.

De outro norte, é crucial destacar que o período de promoção estabelecido na legislação, passa pelo critério de discricionariedade da Administração Pública e interferir nesse ponto, ultrapassa o objeto do mandado de injunção, violando totalmente o princípio da separação de poderes.

Portanto, não há como se admitir o mandado de injunção, já que totalmente inadequada a via eleita para tal discussão.

Aliás, nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE INJUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ESTATUTO DOS MILITARES.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na esteira do que dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXI, "conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania".

2. A progressão funcional do militar está prevista no Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/80), mais especificamente no art. 50, inciso IV, alínea m, que prevê, como direito, a promoção "nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas".

3. O direito alegado pelo autor tem previsão em norma de natureza infraconstitucional, não emanando diretamente da Constituição Federal, o que afasta o pressuposto necessário para o manejo do mandado de injunção.

4. Agravo interno desprovido.(AgInt no MI 305/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 23/04/2021) (destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. QUADRO ESPECIAL DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA. ASCENSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5o, LXXI, da CF, constitui remédio constitucional destinado a suprir lacuna na edição de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, não servindo este excepcional instrumento à proteção de direitos ou prerrogativas auto-aplicáveis, tampouco abarcando direitos contidos em normas infraconstitucionais
.

2. Embora o art. 142, § 3o, X, da CF, preveja que a lei disporá sobre "direitos" e "prerrogativas" dos militares, não assegura especificamente o pretendido direito à promoção na carreira, que é de natureza essencialmente legal, tal como ressaltado no art. 50, IV, m, da Lei 6.880/80.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no MI 312/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO À ASCENSÃO FUNCIONAL DE MILITAR DO QUADRO ESPECIAL DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA. INEXISTÊNCIA DE COMANDO CONSTITUCIONAL.

1. O Mandado de Injunção somente é cabível quando existir um direito previsto na Constituição cujo exercício esteja impedido em virtude da ausência de norma regulamentadora, porquanto esse remédio constitucional não se destina ao suprimento de lacuna ou de ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional.

2. A pretensão de regulamentação da promoção hierárquica no âmbito do Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica não está assegurada na Carta Magna, não havendo falar em omissão com relação a direito de índole constitucional a ensejar a impetração de mandado de injunção.

3. Em hipótese em tudo similar à presente, o STF, no julgamento do MI 6837/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, concluiu que o impetrante buscava a regulamentação não de preceito constitucional, mas do art. 50, IV, "m", da Lei n. 6.880/1980. Por isso, estando ausente o dever constitucional de legislar, é imprópria a via do mandado de injunção, nos termos do art. 5o, LXXI, da Constituição Federal. No mesmo sentido diversos precedentes desta Casa.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no MI 295/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 02/06/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
indefiro o mandado de injunção
, julgando extinta a ação, sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021